Tribunal: STF
Processo: RE 1205353
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – ENQUADRAMENTO – AUSÊNCIA – SEGUIMENTO — NEGATIVA.
    1. O Colegiado de origem confirmou o entendimento do Juízo quanto ao reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de fraude na concessão de benefício previdenciário. No extraordinário, o recorrente alega a violação do artigo 37, § 5º, da Constituição Federal. Aduz a imprescritibilidade da demanda quando em jogo comportamento ilícito. Conforme alega, tanto o dano causado por particular como o ocasionado por agente público consubstanciam ato ilícito e atingem a Fazenda Pública, não havendo se falar em diferenciação.
    2. De início, quanto à evocação do enquadramento do extraordinário na alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Carta Federal, percebe-se o equívoco da agravante, de vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. 
    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    Logo de início, destaco que a tese de que as ações de ressarcimento ajuizadas pelo INSS são imprescritíveis vai de encontro ao que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, no seguinte sentido: 'é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil' (STF, RE 669069, Relator Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2016, publicado em 28/04/2016). 
    Registro que tanto a 5ª Turma como a 6ª Turma desta Corte já firmaram o entendimento de que, para as ações de ressarcimento deve ser considerado o prazo prescricional de cinco anos. Aplica-se o art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Ademais, o entendimento atual é de que o prazo fica suspenso na pendência do processo administrativo de apuração. A propósito, nesse sentido: 
    […]
    Pretende a parte autora o ressarcimento de valores indevidamente obtidos. E apesar de a apuração inicial ter ocorrido no prazo (evento1, procadm2); o crédito pretendido pelo INSS foi definitivamente apurado em 26/07/2010, aguardando, então, a sua cobrança judicial, que, por sua vez, somente ocorreu com a propositura da ação em 30/03/2017. Concluo que todas as parcelas estão atingidas pela prescrição já que decorrido o prazo legalmente previsto. 
    A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Supremo, assentada, sob o ângulo da repercussão geral, no exame do recurso extraordinário nº 669.069, relator ministro Teori Zavascki, Pleno. O acórdão foi assim resumido:
    CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 
(Recurso extraordinário nº 669.069, relator ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, acórdão publicado no Diário de Justiça em 28 de abril de 2016).
    3. Em face do precedente, nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator